Tribunal: TJDFT
Processo: 0785686-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Recurso Inominado. Contrato de locação de veículo mediante uso de pontos de programa de fidelidade. Falha no dever de informação da ré – impossibilidade de retirada do automóvel - dano ao consumidor. Devolução dos pontos – impossibilidade de devolução do valor despendido em nova locação. Enriquecimento ilícito do consumidor. Dano moral configurado – Valor adequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de parcial procedência do pedido, por meio da qual reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer de devolução de pontos do programa Livelo e condenada a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (ID 70046380). 1.1. Em suas razões recursais (ID 70046394), o recorrente alega que a despesa de R$ 3.102,00 (U$ 550,00) com a locação do veículo na viagem para os Estados Unidos decorreu de falha na prestação de serviço da recorrida. Pede a devolução do valor despendido pelo consumidor. Pleiteia, ainda, a majoração do montante indenizatório a título de danos morais sob argumento de ter sido arbitrado em montante irrisório. Aduz ter a ré reconhecido tacitamente a falha na prestação do serviço ao devolver os pontos espontaneamente. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
2. O autor alega que realizou “a locação de um veículo para utilização nos Estados Unidos no período de 29/07/2024 à 10/08/2024, por meio do clube de vantagens e pontos oferecido. Ao chegar aos Estados Unidos, a empresa de locação informou que o documento de habilitação internacional apresentado pelo Requerente, na forma digital, não seria aceito para a retirada do veículo. No entanto, o próprio voucher da Livelo informava claramente que ‘Não é necessário apresentar esse documento para locar um carro na América do Sul, Canadá ou EUA’. Diante da negativa e da impossibilidade de contato com a Livelo, o Requerente, que estava acompanhado de sua esposa e filha menor de idade, viu-se obrigado a locar outro veículo de qualidade inferior, arcando com um custo total de U$ 550.00 (contrato de locação em anexo), o que equivaleu a R$ 3.102,00 (US 550.00 x R$ 5,64) em sua fatura de cartão de crédito”. A ré reconheceu o pedido e devolveu os pontos do autor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se o autor recorrente faz jus à indenização por dano material (ii) se o montante da indenização por danos morais foi suficiente no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Ainda que o autor não tenha conseguido realizar a locação do carro reservado mediante a utilização de pontos livelo em razão de falha na prestação do serviço da ré – que informou no voucher da reserva acerca da desnecessidade de apresentação da carteira de habilitação internacional nos Estados Unidos (ID 70046362), todavia, não pôde realizar a retirada do automóvel reservado por não apresentar o documento de habilitação internacional. Por esse motivo, teve de realizar uma nova locação de outro veículo, pelo valor de U$ 550,00 (R$ 3.102,00).
4. Conforme devidamente consignado pelo magistrado sentenciante, o autor utilizaria os pontos do programa Livelo para pagamento da locação do veículo, porém, frustrada essa possibilidade de utilização de pontos, teve que pagar com cartão de crédito o aluguel do automóvel. Tendo em vista a devolução, pela ré, dos pontos não usufruídos com a locação do veículo, não há falar em devolução do valor pago pela nova locação. Entender dessa forma implicaria enriquecimento ilícito do consumidor, que teria a locação do veículo de forma “gratuita”, às expensas da ré. Assim, não há falar em devolução do montante pago pela nova locação do veículo.
5. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. 6.1. Apesar da frustração de não conseguir locar um veículo nos moldes contratados inicialmente e tendo sido necessária uma nova locação, o autor e sua família não deixaram de usufruir de um automóvel para aproveitar as férias. Assim, não havendo provas de maiores intercorrências ou prejuízos, valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 1.000,00) se mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. RECURSO DESPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, § 2o. Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: n.a.